Tribunal: TJDFT
Processo: 0722773-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722773-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de pleito de instauração de cumprimento de sentença (ID 65090007) requerido por Ivan dos Reis Moreira e Silva contra Paraná Banco S.A., para pagamento de multa imposta pelo Acórdão n. 1913531, com suporte no art. 1.021, § 4o, do CPC (ID 63962359). Apresentou o valor de R$4.172,54 (quatro mil cento e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha de ID 65090008. Sem custas processuais recolhidas, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relato do necessário. Decido. 2.Cuida-se, na origem, de ação de superendividamento ajuizada por Ivan dos Reis Moreira e Silva contra Paraná Banco S.A. e outros, no qual requer a repactuação das dívidas com as instituições financeiras requeridas. Citado, o Paraná Banco S.A. suscitou em sua contestação falta de interesse de agir do autor/agravado. Porém, a preliminar foi rejeitada pelo d. Juízo da origem, conforme decisão de ID 190488743. Contra esse pronunciamento a requerida interpôs agravo de instrumento. O recurso não foi conhecido por esta Relatoria, em razão de sua inadmissibilidade (ID 60557489). Irresignado, o recorrente interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento por esta e. 7a Turma, conforme acórdão n. 1913531 (ID 63962359). Vide: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA PELO JUÍZO DA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão, proferida nos autos de ação de ação de conhecimento, que rejeita preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo réu. Não há falar em reforma, portanto, da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento. Precedente deste e. Tribunal. 2. Ademais, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1913531, 07227738920248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 16/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso aviado e do desprovimento unânime do agravo interno, o recorrente foi sancionado ao pagamento de multa no valor de 1% do valor da causa, com suporte no art. 1.021, § 4o, do CPC. Houve o trânsito em julgado do acórdão, conforme certificado ao ID 64902773. Assim, constitui-se título executivo em favor do agravado referente à multa. Por meio da petição ao ID 65090007, pleiteia o pagamento. Analisando os autos de origem (n. 0745182-27.2022.8.07.0001), identifica-se que Ivan dos Reis Moreira e Silva, agravado, ajuizou ação de repactuação de dívidas contra o Paraná Banco S.A., o Banco Inter S.A., o Banco Daycoval S.A. e o Banco BRB S.A. Na petição inicial, o autor/agravado indica saldo devedor em 3 (três) contratos de empréstimos consignados, no total de R$18.554,64 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), em 28/11/2022, data de ajuizamento da ação. Na última decisão proferida nos autos n. 0745182-27.2022.8.07.0001, em 20/9/2024, o Juízo de origem determinou a apresentação das planilhas das dívidas, in verbis: Os autos foram encaminhados à Contadoria para informar se, diante do endividamento total do autor segundo o que foi reconhecido por ele como dívidas pendentes, é possível realizar o pagamento de todos os seus credores no prazo de 5 anos ou se, diante dos rendimentos declarados, o valor das parcelas superaria os seus rendimentos (ID. 207415069). O Núcleo Permanente de Cálculos Judiciais Cíveis informou que para prestar o auxílio determinado é fundamental que os saldos devedores de cada um dos empréstimos estejam posicionados para a mesma data. Na decisão proferida no dia 08/08/2023, os requeridos foram intimados para juntar planilha com o valor do total do débito. Os cálculos deveriam conter somente o saldo devedor a ser liquidado, sem a inclusão de juros remuneratórios e todos os valores deverão ser atualizados até a data daquela decisão, para que possam ser somados em um único montante (ID. 167107760). Ao analisar as planilhas acostadas, observa-se que nenhum dos requeridos juntou a planilha nos termos indicados na referida decisão, especialmente, de que todos os valores deveriam ser atualizados até a data daquela decisão. Assim, intimem-se para que juntem nova planilha, as quais deverão ser atualizadas até 20/9/2024, sem a inclusão de juros remuneratórios. Prazo: 15 dias. Em petição ao ID 213472815, de 4/10/2024, o Paraná Banco S.A. apresentou planilhas, indicando débitos de R$2.151,95, R$4.834,87 e R$2.909,11, relativamente aos três contratos celebrados entre as partes. Portanto, incontroverso que o autor/agravado é devedor do Paraná Banco S.A., em valor superior à multa aplicada (art. 1.021, § 4o, do CPC) Ademais, trata-se de obrigações fungíveis, líquidas e vencidas, o que acarreta a extinção até à medida que se compensarem, nos termos do art. 368[1] do Código Civil. Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO HOMOLOGADO EM ACORDO JUDICIAL. DÍVIDAS LÍQUIDAS, VENCIDAS E DE COISAS FUNGÍVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 368 do Código Civil - CC, "Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". O art. 369 acrescenta: "A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis". 2. Valores referentes ao IPTU, TLP e CEB que foram objeto de conciliação e cujas partes concordaram com cálculo da Contadoria Judicial podem ser compensados, por tratar-se de dívida líquida, vencida e de coisa fungível. 3. Ausentes os pressupostos da compensação quando determinado processo está em fase incipiente e o crédito das benfeitorias sob discussão. 4. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1906855, 07224508420248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve haver a compensação dos valores. Relativamente ao crédito do agravado, esclarece-se a fixação da multa no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da causa pertinente ao Paraná Banco S.A., equivalente a R$18.554,64 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), em 28/11/2022, data de ajuizamento da ação. Naturalmente, considerar a quantia R$334.069,02 (trezentos e trinta e quatro mil sessenta e nove reais e dois centavos), como adotado pelo agravado, implicaria indevido enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), haja vista que o valor diz respeito a toda a dívida com as quatro instituições financeiras. 3. Ante o exposto, determino que o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília efetue a compensação nos moldes acima delineados, ou seja, da dívida do devedor em relação ao Paraná Banco S.A. seja compensado (subtraído) o valor da multa imposta, equivalente a 1% (um por cento) sobre R$18.554,64 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), após atualização a partir de 28/11/2022. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília. Brasília, 16 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.